Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015124-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 11.099.622/0001-35 (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LUCCAS RODRIGUES GOMES - CPF: 046.426.981-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – recurso de agravo de instrumento – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – VÍCIO EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Constatando vício na decisão embargada, deve ser acolhidos os embargos de declaração sem atribuir efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015124-28.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME

EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.

61216468), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que não apreciou a petição de id. 57986470, que comprovou que o veículo está quitado desde o dia 09 de agosto de 2018, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contraminuta ofertada no id. 62722582.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos com o intuito de sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 61216468, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA – PANDEMIA COVID-19 – URGÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência no cumprimento da medida, consoante inclusive autorizado pela Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4o, inciso V.”

Em suma, a embargante alega que houve
omissão no acórdão embargado que não apreciou a petição de id. 57986470, que comprovou que o veículo está quitado desde o dia 09 de agosto de 2018, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

De fato, assiste razão a embargante em suas razões, já que o acórdão embargado, de fato, não analisou a petição de id. 57986470, ao passo que considero sanado o vício apontado, cujo acolhimento em nada influi no resultado do julgado, haja vista que, embora a embargante defenda que foram pagas as parcelas de números 57 a 60, no valor de R$2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), não houve o pagamento da integralidade da dívida requestada (parcelas vencidas e vincendas), a rigor do que determina o entendimento pacífico da Corte Superior.

É que atualmente o débito do requerido/embargante perfaz o montante de R$20.494,34 (vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), quantia essa correspondente as parcelas de 57 a 60, logo, totalmente divergente do valor efetuado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E MERAMENTE PARCIAL – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA APONTADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – TESE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”
(N.U 1004600-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020